Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-27.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-27.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 168.762.371-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA 150/STF. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia), extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC/2015). O título prescreveu pela ausência de citação do executado no prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) Se a demora na localização do devedor, imputável ao mecanismo judiciário, justifica a aplicação da Súmula 106/STJ, afastando a prescrição.

(
ii
) Se houve inércia ou desídia do exequente na adoção de medidas eficazes para promover a citação, considerando o prazo trienal previsto para o título em questão.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é forma de extinção do crédito executado, conforme art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002. Nas ações executivas fundadas em título cambial, a prescrição trienal inicia-se no vencimento do título.

4. A Súmula 106/STJ demanda prova inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas do Judiciário, não sendo aplicável quando o exequente não comprova diligência efetiva para localizar o devedor.

5. No caso, o prazo prescricional transcorreu sem interrupção, não havendo citação do executado, apesar das diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, como consultas a sistemas de localização.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que diligências meramente formais ou infrutíferas não interrompem o prazo prescricional (
REsp
1.604.412/SC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Em ações de execução de título extrajudicial fundadas em Cédula Rural Pignoratícia, a prescrição é trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002.
”

“
A ausência de citação do devedor dentro do prazo prescricional, não sendo demonstrada falha exclusiva do mecanismo judiciário, resulta na extin
ção do processo por prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; Súmula 106/STJ; STJ,
REsp
1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Alex Ferreira Dourado, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000043-27.2018.8.11.0059, ajuizada em face de
VILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
, reconheceu a ocorrência de prescrição do título por ausência de citação do executado no prazo prescricional, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do
s
art. 487,
II, e 925, ambos
do
CPC,
sem imposição de honorários advocatícios, em razão da inexistência de patrono c
onstituído pela parte executada (ID. 246334731).

Em suas razões recursais
(ID. 246334734)
, o
Apelante
alega, em síntese, que a decretação da prescrição intercorrente foi equivocada,
sob o argumento de
que a demora na localização do endereço do executado decorreu da morosidade do Judiciário em atender aos pleitos formulados pelo exequente, com repetidos indeferimentos de diligências requeridas para pesquisa de dados e expediç
ão de ordens de citação.

Invoca, ainda,
a aplicação da Súmula 106 do STJ, que afasta a contagem do prazo prescricional nos casos em que a demora na citação é atr
ibuída ao mecanismo da Justiça, sustentando
que o reconhecimento da prescrição viola o p
rincípio da economia processual, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença,
para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem (ID.
246334738
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 246334737)
e prepar
ad
o (ID.
247372153
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende a anulação da sentença sustentando que não houve inércia injustificada de sua parte no curso do processo e que a decretação da prescrição, em razão de demora atribuída ao Judiciário, não encontra respaldo legal.

Do cotejo dos autos,
contudo
,
constato que o recurso
não
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Apesar dos argumentos do banco credor, não vejo como acolher seu pedido.

Com efeito, entendo que ocorreu a prescrição do título por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao da prescrição
.

Em se tratando da modalidade de título de
Cédula de Crédito Rural
, título que fundamentou a ação, consoante se depreende da conjugação dos art. art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos, a contar do seu vencimento.

Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou
cambiariforme
, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme:

(...) (STJ.
AgRg
no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172)

(...) (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.715.493/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O contrato firmado foi celebrado em novembro de 2009, com conclusão em novembro de 2015
. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (novembro/2015), passaram-se mais de
8
(oito) anos, transcorrendo, assim,

prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação
do(a) executado(a), operando-se, portanto, a prescrição da ação (ID 12284713).

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 21/3/2018 (ID 12337947), também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Importante salientar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Ressalta-se que houve buscas de endereço por este Juízo nos sistemas disponíveis e mesmo assim, não houve êxito na citação da parte executada (ID 26557178; ID 107686309; ID 107686310 e ID 107685984).

Não obstante, a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito. O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação.

Da mesma forma,
não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário
. Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital,
não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo
.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos,
por ausência de citação do devedor
.

Entendo que a intimação do credor para dar andamento ao feito, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Senão
vejamos,
julgados do nosso Tribunal:

(...)

(TJMT - N.U 0027365-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022). (...) (TJMT. N.U 0000023-45.1992.8.11.0033, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Oportuno ressaltar que o Código Civil, em seu art. 189, define que “violado o direito, nasce para
o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição (...)”.

Destaca-se que a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

A negligência do banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o Poder Público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo incompatível com esta situação.

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de o processo tramitar há mais de
5
(cinco) anos, sem sequer ter ocorrido a citação do devedor.

Assim, da análise dos autos verifico inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois
embora tenha envidado esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente
.

Todavia,
não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição
.

E se não se efetivou a citação, não interrompeu o prazo prescricional, incorrendo, portanto, no instituto da prescrição
.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado,
o reconhecimento da prescriç
ão merece acento
, na medida em
que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex
vi, art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.

Não tendo o banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

Merece destaque a dicção do art. 240 do CPC: (...
)

Nesse contexto:

(...) (TJMT. 0033906-84.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

Imperativa, portanto, o reconhecimento da prescrição
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação do executado, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC
, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condeno o Banco exequente em custas processuais remanescentes, se houver, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não
há
patrono constituído ao executado nos autos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

(
...)”
(ID.
246334731
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito
executado
, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais
assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art. 206 do Código Civil que:

“Art. 206.
Prescreve: (...)

§ 3o
Em
três
anos
:

VIII - a pretensão para haver o
pagamento de título de crédito
, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...
)

§ 5o Em cinco anos: (...
)

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

De acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em se tratando de Cédula
Rural Pignoratícia
, a prescrição é trienal, tendo início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
1
. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal
de prescrição para a execução de dívida fundada em
cédula rural pignoratícia
, que é contado do vencimento da última parcela.
Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020) 2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018). 3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt
no REsp n.
1.882.639/SC, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 08/03/2021, DJe 11/03/2021) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1
. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 26/02/2019, 4a Turma, p. DJe 06/03/2019) (
g.n
.)

Nessa esteira, a
Suprem
a

Corte
, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Sobre o tema, o
STJ
assentou
entendimento por meio do IAC n. 1,
no julgamento do
REsp
n. 1.604.412/SC, fixando as teses no sentido de que
:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1
. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”. (STJ.
REsp
n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 27/6/2018, DJe 22/08/2018) (
g.n
.)

No caso
sub judice
,
do cotejo dos autos é possível constatar que
houve
a desídia do Exequente em tomar todas as medidas para
o prosseguimento da execução, tendo sido atingido o lapso prescricional antes da
citação do Apelado
,
uma vez que
decorrido
mais de três anos
desde
o vencimento da última parcela da dívida
.

Isso porque o contrato em questão foi celebrado em novembro de 2009, com vencimento previsto para novembro de 2015,
enquanto
a presente ação foi ajuizada em 19 de março de 2018. Contudo, apesar de sucessivas tentativas do credor para localizar o devedor e efetivar a citação, nenhuma delas logrou êxito, não havendo formação da relação processual até então, o que inviabilizou a interrupção do prazo prescricional por meio de despacho citatório, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

No que tange à demora atribuível ao mecanismo da Justiça, é cediço que a
Súmula 106 do STJ visa proteger o jurisdicionado contra eventuais falhas do sistema judiciário que possam comprometer o andamento regular do
processo. No entanto, sua aplicação demanda comprovação inequívoca de que a paralisação ocorreu exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo judicial, o que não se verifica no presente caso.

Ao contrário, o
s autos revelam que o
E
xequente foi intimado diversas vezes para impulsionar o feito, mas as providências adotadas não resultaram na localização do devedor. Ademais, é inequívoco que a ausência de citação no prazo prescricional configura, por si só, causa suficiente para o reconhecimento da prescrição, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É que
a jurisprudência do
STJ
se firmou no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1
. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 04/12/2023, DJe 06/12/2023) (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
RECURSO DE APELAÇÃO
-
IAC N.o 1 DO STJ
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
INÉRCIA
-
DESÍDIA DA CREDORA
-
PEDIDOS INÓCUOS
-
MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO

-
CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
.
1
.
Conforme tese 1.2 do IAC n.o 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo,
o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo
. 2. Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de
múltiplos pedidos inócuos e reiterados pleitos de suspensão processual
.” (TJMT. AGR: 0000192-05.2008.8.11.0087, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/11/2023, DJe 10/11/2023
) (
g.n
.)

Portanto, constatada a desídia do
Apelante/
Exequente na condução d
o feito
, que

tramita há mais de 06 anos
sem que até o momento tenha ocorrido
a
citação da parte devedora
,
tendo decorrido

lapso temporal superior a
o prazo prescricional previsto em lei
,
deve ser
mantida a sentença que
reconhec
eu a
prescrição intercorrente da dívida executada na origem,
e
extin
guiu
o
processo
executivo
.

Cumpre

destacar
que foi
oportunizado
ao
Apelante/
Exequente a
manifestação prévia
“acerca de possível ocorrência de prescrição, alegando causas de suspensão ou interrupção, se for o caso”, conforme despacho em
ID.
246334727
, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que a parte não logrou comprovar
nenhuma ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição ora reconhecida
.

Por fim,
acertada também a sentença recorrida ao não condenar o Apelante em honorários sucumbenciais, uma vez que
a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ou da pre
s
crição da pretensão executiva)
não enseja a fixação de verba honorária em
seu
favor,
tendo em vista que,
em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla
a
os princípios da causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte
executada
,
conforme entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA.
1
. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução
. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. "
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023, DJe de 24.11.2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.250/PR,
R
el
.
Min
.
Maria Isabel
Gallotti
,
4a
Turma,
j. 0
7/10/2024, DJe de 11/10/2024)
(
g.n
.)

Logo, neste caso em concreto, como sobejamente demonstrado acima, a sentença recorrida analisou detalhadamente os elem
entos dos
autos e concluiu acertadamente pela ocorrência da
prescrição intercorrente, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025